Tribunal: STF
Processo: Rcl 73296
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo 0002233-24.2019.5.10.0802, para garantir a observância do decidido na ADI 3.395/DF, bem como do que previsto no enunciado da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante narra o seguinte:



    Cuida-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por servidor público estatutário em face da autarquia ré na qual pleiteou-se a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado não estabilizado (a teor do art. 19 do ADCT), mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991, e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS.



    Na Corte Superior Trabalhista, em decisão monocrática, foi reconhecido ao reclamante o direito aos depósitos fundiários a despeito de as partes manterem entre si vínculo estatutário desde o advento da Lei 8.112/90 – Regime Jurídico Único.



    A autarquia apresentou o competente agravo interno dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho alegando violação patente ao art. 243 da Lei nº 8.112/90 e ao art. 39 da Constituição Federal tendo em vista a desconformidade do julgado com precedente fixado pela Excelsa Corte em sede de controle concentrado nos autos da ADI nº 3.395/DF, na medida em que a competência para o processamento e julgamento da causa é da Justiça Comum, não da Justiça do Trabalho. 



    Caso não fosse acolhida a alegação de incompetência, apontou-se que a decisão recorrida ao entender que a parte reclamante permaneceu na condição de empregada celetista, mesmo após a edição da Lei nº 8.112/90, acabou por declarar a inconstitucionalidade do art. 243, da Lei nº 8.112/90, sem observar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante nº 10/STF.



    O agravo interno foi igualmente desprovido pelo Egrégio TST, nos seguintes termos: [...]



    Em seguida, houve interposição do recurso extraordinário, diante do prequestionamento do tema da competência da Justiça do Trabalho, da violação da força das decisões do STF e da violação aos arts. 5º, XXXVI, 7º. XXIX, 39, caput, § 3º, 97, e art. 19, do ADCT. 



    Contudo, a Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido, ao concluir pela competência da Justiça do Trabalho, aplicou os Temas nº 853 e nº 928 de Repercussão Geral, nos quais ter-se-ia fixado o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar ação de servidor que discute verbas trabalhistas referentes a período regido pela CLT. 



    Contra mencionada decisão, houve interposição de agravo interno, com base nos artigos 1201 e 1030, § 2º, do CPC e 265 do RITST, reiterando a configuração de violação de preceitos constitucionais e violação à força das decisões do STF, em especial ADI 3395 e não aplicação do Tema 928 e 853 do STF. Contudo, o órgão especial do TST negou provimento ao agravo interno (doc. 1, pp. 2-3 – sem os grifos do original).



    Sustenta, em suma, que:



    [...] o acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADI 3395/DF, não se aplicando no caso os Temas 928 e 853 do STF, uma vez que se declarou a nulidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário de servidor público estabelecida pelo art. 243 da Lei nº 8.112/90. 



    Além disso, não sendo acolhida a violação ao precedente firmado no controle concentrado, o entendimento esposado pelo Acórdão reclamado contraria o teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF (RESERVA DE PLENÁRIO – Art. 97 da CF) ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90, sem observar o quórum qualificado para declarar sua inconstitucionalidade (doc. 1, p. 3 – sem os grifos do original).



    Aduz, ainda, que:



    Negar aplicação ao art. 243 da Lei 8.112/90 é incompatível com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 449. 



    Se não foi dado ao legislador espaço de conformação suficiente para manter os servidores do BACEN no regime da CLT, porque todos os servidores devem passar ao regime jurídico único, qual seria a alternativa constitucionalmente válida para a norma do art. 243 da Lei 8.112/90? A unificação do regime foi imposta pelo art. 39 da CF, não pelo art. 243 da Lei 8.112/90. Assim, há que se compatibilizar a norma do art. 37 da CF, que estabeleceu a regra do concurso público para acesso aos cargos públicos, e a do art. 39 da CF, que determinou que fosse adotado o regime jurídico único.



    A constitucionalidade da transmudação de regime dos funcionários celetistas da Administração Pública Federal para o RJU é ratificada pelo STF, ainda que de forma indireta, na ADIN referida acima e não se confunde com o instituto da estabilidade no serviço público, essa sim somente admitida para os servidores públicos submetidos a concurso público ou para aqueles contemplados no art.19 do ADCT/88.



    Admitir a invalidade da modificação de regime jurídico efetivada por força de lei e de determinação constitucional, e com isso requerer a nulidade desde então, para justificar o pagamento do FGTS, é desconsiderar uma situação fática consolidada há mais de 30 anos, em que, ao longo desse período, o servidor fora amplamente beneficiado com sucessivos incrementos em vencimentos decorrentes do regime jurídico estatutário. Acolher tal pretensão viola, de forma clara, o princípio da segurança jurídica, estampado no art.5ª "caput" da Constituição Federal (doc. 1, p. 7– sem os grifos do original).



    Defende que, ao caso dos autos, não se aplicam os Temas 853 e 928 da Repercussão Geral, sob os seguintes fundamentos: 



    [...] tanto o Tema 853 como o 928 se aplicam às ações em que se pleiteiam verbas trabalhistas referentes ao período em que o vínculo existente entre a parte autora e o ente público tinha natureza estritamente contratual. 



    Conforme destacado na decisão impugnada, o Tema 928 define que ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário’. 



    Já no tema 853, o STF fixou tese no sentido de que ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.’ 



    Os Temas 853 e 928 não abrangem a totalidade da discussão constitucional existente na presente causa, pois a parte suscita a própria descaracterização do vínculo estatutário, razão pela qual a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, porquanto para o reconhecimento da relação trabalhista, o magistrado deverá decidir se há vício na relação administrativa apto a descaracterizá-la.



    A par disso, veja-se o decidido na Reclamação 7.208, em caso muito semelhante, senão idêntico ao destes autos: [...]



    O acórdão reclamado, diante do fato de a parte reclamante não se beneficiar da estabilização constitucional prevista no art. 19, do ADCT, declarou a inconstitucionalidade da transposição para o regime estatutário, entendendo por violado o teor do art. 37 da CF/88. 



    Ora, Eminente Ministros, só a Justiça Comum poderia invalidar o vício na relação administrativa, conforme ADI 3395.                   



    Há que se ter em mente que a relação mantida entre os servidores que tiveram seu regime jurídico alterado a partir da Lei nº 8.112/1990 e as entidades federais é de caráter estatutário, em tudo regida pelo Direito Administrativo, de modo que não há vínculo empregatício entre o trabalhador e a entidade pública.                  



    Em nenhum momento os aludidos precedentes declararam a inconstitucionalidade do art. 243, caput e § 1º, da Lei 8.112/90. O que os precedentes decidiram efetivamente foi que a competência da Justiça do Trabalho abrange as verbas fundadas em contrato de trabalho regido pela CLT.                   



    No caso, tratava-se de contrato de trabalho celebrado em época na qual se admitia a vinculação de servidores à Administração Pública sob regime da CLT.                   



    Efetivamente, não se apreciou a alegação de violação ao art. 39 da CF/88, de aplicação equivocada do art. 37, II e 19 do ADCT e, ainda, ofensa ao art. 5º, XXXVI; pontos também não abrangidos pelo precedente de repercussão geral aplicado.                     



    De outra parte, não se apreciou a alegação de que o servidor público estatutário, caso da parte autora, não possui direito ao FGTS. Inteligência do art. 39, § 3º, da CF.                       



    Essa é a diferença entre o caso em análise e os precedentes tratados em repercussão geral: aqui não se pleiteiam verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990. Em verdade, no processo originário, o reclamante busca, posteriormente ao advento do RJU, o pagamento de FGTS, com aplicação equivocada dos Temas 853 e 928 do STF, uma vez que aplicável a ADI 3395.    



    Em resumo: o que aqui se discute é a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão nascida na vigência de vínculo de natureza estatutária. Não há nenhuma controvérsia nos autos quanto ao momento em que a lesão foi constatada, gerando o direito à indenização (actio nata). A lesão foi identificada na vigência do regime estatutário. Assim, o acórdão reclamado, ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de indenização, afrontou a decisão proferida por essa e. Corte na ADI 3.395 (doc. 1, pp. 10-11 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    1. seja, desde logo, julgado procedente o pedido, aplicando-se os precedentes obrigatórios informados na presente peça, cassando-se a decisão reclamada e, consequentemente, declarando a incompetência da justiça do trabalho, nos termos da decisão paradigma do STF, com o subsequente envio à justiça federal para julgamento; 



    2. acaso não deferido o pedido anterior, seja concedida medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente e com ofensa à reserva de plenário; 



    [...]



    6. ao final, seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0002233-24.2019.5.10.0802 determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395, ou caso, assim não se entenda, seja determinada a remessa dos autos ao órgão competente do Tribunal reclamado para a observância do rito previso no art. 97 da CF, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF (doc. 1, p. 17 – sem os grifos no original);



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não viola os precedentes vinculantes indicados, como será explicitado. 



    No julgamento da medida cautelar na ADI 3.395/DF, publicada em 10/11/2006, fixou-se o entendimento de que “o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. Tal orientação foi posteriormente confirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento publicado em 1°/7/2020, cuja ementa transcrevo: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    A Súmula Vinculante 10, por sua vez, tem o seguinte teor: 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Expostos os paradigmas, passo à análise do caso concreto. 



    A reclamação trabalhista foi ajuizada pelo beneficiário contra a reclamante, para pleitear “a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado não estabilizado (a teor do art. 19 do ADCT), mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991, e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS” (doc. 1, p. 2).



    A ação foi julgada procedente e houve esgotamento das instâncias ordinárias. 



    O acórdão tido como ato impugnado nos documentos acostados à exordial apresenta os seguintes fundamentos, no que interessa:



    MÉRITO



    EMPREGADO ADMITIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 SEM CONCURSO PÚBLICO. NÃO ESTABILIZADO NA FORMA DO ART. 19 DO ADCT. REGIME JURÍDICO ÚNICO INSTITUÍDO POR LEI FEDERAL. TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. FGTS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA N.º 382 DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. HIPÓTESE EM QUE A DECISÃO AGRAVADA COADUNA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TST



    [...]



    Cotejando o teor da decisão agravada com o pedido de reforma, o que se verifica é que, de fato, a controvérsia foi dirimida em sintonia com a jurisprudência do TST segundo a qual a conversão automática do regime celetista para o estatutário não se aplica aos empregados celetistas admitidos sem concurso público após 5/10/1983, haja vista o óbice contido no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988, pois não possuem os cinco anos de efetivo exercício anteriores à promulgação da CR/88 que lhe dariam direito à estabilidade de que trata o art. 19 do ADCT, razão pela qual o seguimento do apelo encontra óbice no art. 896 § 7.º, da CLT e na Súmula n.º 333 do TST. 



    Em tal situação, o TST tem entendido que a relação jurídica mantém-se regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, sem solução de continuidade, e, portanto, não há falar-se em prescrição bienal. 



    Citem-se, por oportuno, os seguintes precedentes oriundos desta Corte: [...]



    Assim, reitere-se, estando a decisão Recorrida em harmonia com o entendimento pacificado no TST, a conclusão lógica a que se chega é a de que a matéria não oferece transcendência política. 



    Registro que não ficou demonstrado o distinguishing ou o overruling, razão pela qual não há de se cogitar em transcendência jurídica. 



    E, não se vislumbrando a necessidade de intervenção desta Corte Superior, já que cumprida sua função precípua de unificação da jurisprudência trabalhista, não há razão para se examinar a controvérsia com enfoque na transcendência econômica. 



    Mantém-se, por conseguinte, a decisão monocrática que denegou seguimento ao apelo, por ausência de transcendência da causa, à luz do que disciplina o art. 896-A, caput e § 1.º, da CLT. 



    Nego provimento (doc. 14, pp. 2-20 – sem os grifos do original).



    Como se vê, a pretensão do autor da ação trabalhista foi acolhida, pois o Tribunal reclamado considerou que: 



    [...] a conversão automática do regime celetista para o estatutário não se aplica aos empregados celetistas admitidos sem concurso público após 5/10/1983, haja vista o óbice contido no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988, pois não possuem os cinco anos de efetivo exercício anteriores à promulgação da CR/88 que lhe dariam direito à estabilidade de que trata o art. 19 do ADCT, razão pela qual o seguimento do apelo encontra óbice no art. 896 § 7.º, da CLT e na Súmula n.º 333 do TST.



    Portanto, de acordo com os fundamentos expostos na decisão reclamada, a instituição do Regime Jurídico Único pelo art. 243 da Lei n. 8.112/90 não teve o condão de transpor o beneficiário do ato reclamado para estatutário. Por conseguinte, a relação jurídica mantém-se regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, motivo pelo qual a Justiça do Trabalho permanece competente para o julgamento da ação.



    Quanto à conversão de regimes, o STF tem decidido reiteradamente que é inconstitucional a transposição de servidores celetistas, estabilizados ou não pela regra do art. 19 do ADCT, para cargos efetivos, sem aprovação prévia em concurso público, como nos casos das ADIs 3.636/AM, 4.876/DF e 5.111/RR. Vejamos: 



    [...] 3. A Lei 2.205/93 determinou, ainda, em seu art. 2º, a transformação dos empregos ocupados pelos então servidores da autarquia em cargos públicos. A segunda parte da disposição (“mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.762/86”) acabou por vincular a transformação à consequente titularização desses cargos pelos servidores beneficiários da modificação do regime. Essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores, ainda que não concursados, em cargos efetivos, nos quais a investidura se devia dar, conforme a atual Constituição, mediante prévia submissão de tais servidores a concurso público, seja aquele previsto no art. 37, inciso II, de seu texto permanente, seja o concurso para fins de efetivação mencionado no § 1º do art. 19 do ADCT.



    4. Mesmo os celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT, e agora amparados pelo regime estatutário, não poderiam titularizar cargo de provimento efetivo sem a aprovação em concurso ao qual se refere o § 1º do art. 19 do ADCT. Esses possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo quando se submeterem a certame público.  A interpretação a ser conferida ao art. 2º deve ser mais restritiva que a atribuída ao art. 1º da lei estadual, devendo-se excluir do âmbito de incidência da expressão “mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.726/86”, contida no art. 2º da Lei estadual nº 2.205/93, os servidores que não tenham se submetido ao concurso público previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, ou ao concurso para fins de efetivação referido no § 1º do art. 19 do ADCT.



    5. Igual interpretação conforme à Constituição deve ser conferida aos §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei 2.205/93, restringindo-se o âmbito de sua incidência apenas àqueles servidores concursados. Não é cabível assegurar aos servidores não concursados – inclusive os estáveis na forma do art. 19 do ADCT que não realizaram concurso de efetivação (§ 1º) – a concessão de vantagens e deveres próprios dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos.



    [...] (ADI 3.636/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 7/1/2022).



    [...]



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde.



    [...] (ADI 4.876/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1/7/2014).



    [...]



    2. O art. 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08, promove ampliação do rol previsto no art. 40 da Constituição Federal ao determinar que estão incluídos no regime próprio de previdência também os ‘servidores declarados estáveis, nos termos da Constituição estadual’, expressão que acaba por abranger servidores estabilizados, embora não efetivos, de que trata o art. 19 do ADCT. Portanto, o preceito em tela viola o art. 40 da Constituição Federal, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte.



    [...] (ADI 5.111/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 3/12/2018).



    Portanto, assim como sustentado pela autoridade reclamada, é verdade que, nesses casos, a transposição de servidores celetistas para estatutários não pode ser realizada, sob pena de inconstitucionalidade, conforme reconhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Esse entendimento encontra guarida na tese jurídica fixada pelo STF no julgamento do ARE 906.491/DF, Tema 853 da Repercussão Geral, in verbis:



    Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.



    Apesar disso, observo que os fundamentos da reclamante são bastante convincentes. Isso porque, na prática, a Justiça do Trabalho está desconsiderando a transposição realizada por força do art. 243 da Lei n. 8.112/1990, que dispõe:



    Art. 243. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta Lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores dos Poderes da União, dos ex-Territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação.



    § 1º. Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por esta Lei ficam transformados em cargos, na data de sua publicação.



    [...]



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal enfrentou a matéria no julgamento dos Embargos de Divergência interpostos no RE 1.373.526 AgR/MG. Em decisão monocrática, a Ministra Rosa Weber havia negado provimento ao apelo extremo que combatia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça estadual, por considerar que, “em relação aos servidores que obtiveram a estabilidade nos termos do art. 19 do ADCT, a transmudação do regime não se mostra inconstitucional, sendo estes servidores submetidos ao regime estatutário”.



    Nessa ocasião, o Plenário do STF, por maioria, acolheu o expediente de uniformização da jurisprudência, sob os seguintes fundamentos:



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. 



    A Primeira Turma deste Tribunal, ao apreciar a Reclamação 40.088- AgR, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 14.07.2020, firmou as seguintes balizas de aplicação da ADI 3.395 em controle concentrado e abstrato de constitucionalidade, em acórdão assim ementado: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395-MC E À ADI 2.135-MC. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito às decisões cautelares proferidas nas ADIs 3.395 e 2.135, alegando ser da Justiça Comum a competência para julgar causa instaurada entre o Poder Público e servidor contratado pela administração pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, vertido, após esta, à regime jurídico estatutário. 2. Na ADI 3.395-MC, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum, não se pronunciando acerca da competência jurisdicional, se Justiça Comum ou Justiça do Trabalho, para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista. 3. Já na ADI 2.135-MC, entendeu-se que não era possível a adoção de regimes jurídicos distintos pelo Poder Público. 4. A situação veiculada nestes autos não se insere no âmbito de abrangência dos comandos proferidos na ADI 3.395-MC e na ADI 2.135-MC. Ausência de estrita aderência. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.



    Registro que, por ocasião do julgamento do mérito do Tema 853 da repercussão geral, o Plenário desta Corte proferiu acórdão assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário. (ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 07.10.2015)



    Desse modo, constata-se que, na hipótese dos autos, a competência para julgar a lide é da Justiça do Trabalho. 



    A propósito, extraio a ementa da decisão monocrática exarada no CC 8052, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 07.02.2019:



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO. ART. 102, I, ‘O’, DA CRFB/88. RECLAMANTE CONTRATADA SOB REGIME CELETISTA ANTES DA VIGÊNCIA DA CRFB/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. LEI LOCAL SUPERVENIENTE QUE DISCIPLINA ESTATUTARIAMENTE O REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA AUTOMÁTICA DE REGIME SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 853. ARE 906491. CONFLITO DIRIMIDO PARA ASSENTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA PARA O FEITO.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: [...]



    Registro que esta Corte, atentando-se para a particularidade de empregados públicos que migraram para o regime estatutário, no exame do ARE 1.001.075, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.2.2017, (tema 928), fixou a tese de que também é da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar ações em que se discutem verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário. Confira-se a tese: 



    Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: [...]



    Acrescento, que o Plenário, mais recentemente, no que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, ao apreciar o Tema 1143 da repercussão geral, no RE 1.288.440-RG, DJe 28.08.2023, fixou a seguinte tese: [...]



    Naquela oportunidade, foram modulados os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação da Ata de Julgamento, em acórdão assim ementado: [...]



    Assim, não se aplica, à hipótese dos autos, a tese fixada no Tema 1143 da repercussão geral, considerando-se que nestes autos se cuida de pedidos de natureza celetista (FGTS) conforme destacado pelo acórdão proferido na instância de origem. 



    Incidem, portanto, no caso concreto, os Temas 853 e 928 da repercussão geral. 



    Nesse contexto, faz-se necessária a devolução dos autos à origem para aplicação do art. 328 do RISTF, considerando que o STF já reconheceu a repercussão geral das questões